Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de taxa extraordinária ajuizado por associação de moradores em face da ré, a qual é possuidora de imóvel situado em condomínio irregular no Distrito Federal.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; e (ii) saber se é válida a cobrança de taxa extraordinária realizada por associação de moradores, em condomínio irregular, especialmente diante da alegação de ilegalidade da cobrança.
III – Razões de decidir
3. Do material probatório coligido nos autos consta prova de participação da ré na assembleia que aprovou a taxa extraordinária objeto da presente cobrança, a ata da assembleia que deliberou sobre a taxa extraordinária, bem como a planilha de cálculos do débito perseguido, documentos indispensáveis à propositura da ação. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.
4. No caso, constatou-se que a apelante possui imóvel no interior da associação e participou da assembleia que aprovou a taxa extraordinária, sendo legítima a cobrança, pois a natureza jurídica de associação civil não afasta a obrigação de contribuir com as despesas comuns, quando caracterizada a figura do condomínio de fato, como ocorre no caso concreto.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de cobrança por associações que desempenham funções análogas às de condomínio regular, inclusive para fatos extraordinários, desde que no interesse comum.
6. Ou seja, a taxa condominial pode ser cobrada tanto para a manutenção do condomínio em si quanto para atender a outros interesses dos condôminos, taxa extraordinária, desde que estejam relacionados ao bem coletivo. Assim, não prospera a alegação de nulidade da taxa extraordinária, haja vista que a referida taxa pode ser cobrada em decorrência de vários acontecimentos extraordinárias não relacionada com a manutenção propriamente dita do condomínio, como por exemplo: contratação de advogado, contratação de contador, multa imposto ao condomínio, custas processuais etc., desde que no interesse comum (condomínio).
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A associação de moradores que administra, mantém e organiza loteamento ou condomínio irregular pode cobrar taxas ordinárias e extraordinárias de todos os possuidores de imóveis que usufruem dos serviços e benfeitorias, independentemente de adesão formal. 2. A ausência de regularização fundiária não impede a exigência de contribuição pelos custos coletivos do empreendimento.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321; Lei no 13.465/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1235810, 07365306020188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020; TJDFT, Acórdão n.1144582, 07024593220188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019.